Tribunal: TJBA
Processo: 8035579-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035579-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JAILSON REIS DE JESUS e outros (2) Advogado(s): EDUARDO AZEVEDO SERGIO AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO Advogado(s):THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO ACORDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESGOTAMENTO DO STAY PERIOD. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTERÇÃO DA SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu cumprimento de sentença, determinou o arquivamento provisório e expediu certidão de crédito, sob fundamento de recuperação judicial da devedora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter suspenso o cumprimento de sentença após o esgotamento do prazo máximo de 360 dias do stay period, previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, sem deliberação do plano de recuperação judicial. III. Razões de decidir 3. A suspensão das execuções contra empresa em recuperação judicial é medida excepcional e temporária, limitada ao prazo legal de 180 dias, prorrogável uma vez por igual período. 4. No caso, o prazo máximo do stay period encerrou-se sem deliberação do plano de recuperação, conforme informação oficial nos autos de origem. 5. Esgotado o período de blindagem, cessam automaticamente os efeitos suspensivos previstos na Lei nº 11.101/2005, permitindo o prosseguimento das execuções individuais. 6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, findo o stay period e inexistindo decisão válida que prorrogue seus efeitos, a execução pode prosseguir perante o juízo de origem, sem restrições. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Encerrado o stay period previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, sem deliberação do plano de recuperação judicial, não subsiste a suspensão das execuções individuais. 2. É devido o prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem." __________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §§4º e 4º-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 199.496/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 11.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8035579-81.2025.8.05.0000, figurando como agravantes ISLEIDE FONSECA DOS ANJOS E OUTROS e como agravado UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.